Tribunal: TJES
Processo: 5005907-66.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-12-07

Ementa:
SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5005907-66.2022.8.08.0000

AGRAVANTE :
PAULO HENRIQUE ALVES DO NASCIMENTO

AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO –
P
ROGRESSÃO DE REGIME – FALTA GRAVE – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INOCÊNCIA – INOCORRÊNCIA – REGRESSÃO CAUTELAR – PRECEDENTES DO STJ –
APLICAÇÃO DO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA
-
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO
.

1.
A
Corte Superior de Justiça,
firmou o entendimento de que
Não ofende o princípio da presunção de inocência o retorno ao regime inicial imposto ao condenado, quando ocorre descumprimento das condições impostas na progressão do regime, entre elas a de não praticar novo crime doloso ou falta grave. (RHC n. 18.344/PR, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 2/2/2006, DJ de 6/3/2006, p. 416.)

2.
Conforme manifestou-se a Procuradoria de Justiça:
Entretanto, o agravante não logrou êxito em comprovar sua imprescindibilidade aos cuidados do filho menor. Não bastasse isso, durante o resgate da reprimenda em regime mais brando, apresentou comportamento que expôs a criança a riscos, reiterando na prática do crime de tráfico de drogas, de modo que as peculiaridades que envolvem o caso concreto e o estilo de vida do agravante não recomendam a manutenção da prisão domiciliar, ante a manifesta possibilidade de reiteração criminosa.

3
.
Recurso conhecido e
im
p
rovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR-
LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator
.

Vitória, ES,

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005907-66.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE ALVES DO NASCIMENTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5005907-66.2022.8.08.0000

AGRAVANTE :
PAULO HENRIQUE ALVES DO NASCIMENTO

AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO –
P
ROGRESSÃO DE REGIME – FALTA GRAVE – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INOCÊNCIA – INOCORRÊNCIA – REGRESSÃO CAUTELAR – PRECEDENTES DO STJ –
APLICAÇÃO DO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA
-
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO
.

1.
A
Corte Superior de Justiça,
firmou o entendimento de que
Não ofende o princípio da presunção de inocência o retorno ao regime inicial imposto ao condenado, quando ocorre descumprimento das condições impostas na progressão do regime, entre elas a de não praticar novo crime doloso ou falta grave. (RHC n. 18.344/PR, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 2/2/2006, DJ de 6/3/2006, p. 416.)

2.
Conforme manifestou-se a Procuradoria de Justiça:
Entretanto, o agravante não logrou êxito em comprovar sua imprescindibilidade aos cuidados do filho menor. Não bastasse isso, durante o resgate da reprimenda em regime mais brando, apresentou comportamento que expôs a criança a riscos, reiterando na prática do crime de tráfico de drogas, de modo que as peculiaridades que envolvem o caso concreto e o estilo de vida do agravante não recomendam a manutenção da prisão domiciliar, ante a manifesta possibilidade de reiteração criminosa.

3
.
Recurso conhecido e
im
p
rovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR-
LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator
.

Vitória, ES, 06/12/23

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5005907-66.2022.8.08.0000

AGRAVANTE :
PAULO HENRIQUE ALVES DO NASCIMENTO

AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório do presente, t
rata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
PAULO HENRIQUE ALVES DO NASCIMENTO
, nos autos de número
4400021-36.2021.8.13.0334
, eis que
determinada a regressão
de regime
tendo por base o art. 52 c/c art. 118 da Lei de Execução Penal.

Das razões expostas pela defesa, afirma que não cabe a regressão antecipada, violando os termos da Constituição; que o recorrente é pai solo, sendo o único responsável por uma criança de 03 (três) anos de idade.

A decisão judicial não encampou o pedido formulado, sustentando a ausência de requisito subjetivo para a progressão pretendida.

Contrarrazões pelo
des
provimento do recurso
conforme evento de número
5157500
(fls.
27/32
)
.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada
nos termos do
evento
de número
5157500
(fls.
33
)
.

Manifestação da Douta Procurador
ia
de Justiça pelo
im
provimento do recurso
nos termos do evento de número
5196681
.

Toda a celeuma instaurada pelo recurso passa pela análise antecedente quanto c
onsiderar a instauração do Processo Administrativo Disciplinar, para apuração de falta grave como violação ao princípio da presunção de inocência ou não,
tema de ordem constitucional que ouso abordar de plano, invertendo a ordem de alegação da defesa.

É que, quanto ao tema, há possibilidade do magistrado, de forma cautelar determinar a regressão de regime, até que sejam elucidados os fatos apurados no processo criminal posteriormente deflagrado, o que não atinge a presunção de inocência do reeducando conforme entendimento do STJ:

CRIMINAL. RHC. EXECUÇÃO. REGIME ABERTO. NOVO DELITO OU FALTA GRAVE. REGRESSÃO CAUTELAR, SEM A PRÉVIA OITIVA DO CONDENADO. POSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. VIOLAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO DESPROVIDO. I. O cometimento de novo delito ou de falta grave, justifica a regressão cautelar ao regime prisional inicialmente fixado. Precedentes. II. Não ofende o princípio da presunção de inocência o retorno ao regime inicial imposto ao condenado, quando ocorre descumprimento das condições impostas na progressão do regime, entre elas a de não praticar novo crime doloso ou falta grave. II. III. Recurso desprovido. (RHC n. 18.344/PR, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 2/2/2006, DJ de 6/3/2006, p. 416.)

Neste sentido, não verifico assimetria na condução do processo pelo magistrado, ao determinar a regressão cautelar, ainda que pendente o processo de apuração, não se revelando atentado contra a liberdade do recorrente, eis que este, antes privado de seu direito de ir e vir, condiciona-se aos preceitos normativos que, vinculando e monitorando seus atos, atestam para seu reingresso na sociedade.

Esse é o magistério de Rogério Sanches sobre o tema ao afirmar, com apoio em interpretação jurisprudencial, que:

[...] No caso do inciso I do art. 118, sem implicar violação da presunção de inocência, a regressão não pressupõe sentença condenatória transitada em julgado, bastando a prova de que o preso praticou crime ou fato definido como falta grave.

Isso porque a regressão deve ser baseada em procedimento administrativo que garanta ao condenado o exercício do contraditório e da ampla defesa, ocasião em que lhe será possível alegar o que considerar conveniente para evitar a regressão.

Além disso, considerando a importância de respostas rápidas a más condutas ocorridas durante o cumprimento da pena, seria inviável, na prática, aguardar o trânsito em julgado de uma sentença condenatória para aplicar sanções disciplinares.

Ocorre que, a depender das circunstâncias, inclusive o aguardo do procedimento administrativo para que se determine a regressão pode contrariar a ordem pública, razão pela qual se admite a regressão cautelar sem que o condenado seja previamente ouvido. É o que se dá, por exemplo, no caso de prisão em flagrante por crimes graves como tráfico de drogas e roubo:

“
1. Em se tratando de regressão cautelar, não é necessária a prévia instauração ou conclusão do procedimento administrativo – PAD e a oitiva do sentenciado em juízo, exigíveis apenas no caso de regressão definitiva. Inaplicabilidade do enunciado sumular 533 desta Corte. 2. Nos termos do art. 118 da Lei de Execução Penal, a execução da pena privativa de liberdade está sujeita à forma regressiva, com a transferência para um regime mais rigoroso do que o estabelecido no édito condenatório, o que não configura constrangimento ilegal” (RHC 92.446/BA, j. 08/02/2018).
1

E
m outra vertente, quanto a suposta situação de pai como único esteio da criança que alega possuir necessidades especiais de atenção, entendo por apresentar uma ponderação da Procuradoria que, por ter sido sensível a situação do menor, assim expôs:

Evento 5196681 -
Entretanto, o agravante não logrou êxito em comprovar sua imprescindibilidade aos cuidados do filho menor. Não bastasse isso, durante o resgate da reprimenda em regime mais brando, apresentou comportamento que expôs a criança a riscos, reiterando na prática do crime de tráfico de drogas, de modo que as peculiaridades que envolvem o caso concreto e o estilo de vida do agravante não recomendam a manutenção da prisão domiciliar, ante a manifesta possibilidade de reiteração criminosa.

A regra matriz do pleito, segundo a defesa está vinculada ao que dita o art. 117 da Lei de Execução Penal:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante

Por certo esta Egrégia Câmara, em situações peculiares, tem entendido por uma interpretação mais elástica ao dispositivo normativo referenciado. Mas, como dito no parecer da Procuradoria, ora acolhido na íntegra, ao recorrente não deve ser estendida a benesse posto que, em liberdade, ainda considerada a existência e dependência de seu filho, deixou de demonstrar a maturidade necessária a desvincular-se do mundo do crime.

Portanto, não havendo violação aos termos da presunção de inocência em razão da regressão cautelar, tampouco a adequação aos preceitos do artigo 117 da Lei 7.210/84, o pleito de reforma não merece prosperar.

P
elo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

1
Disponível em
https://meusitejuridico.editorajuspodivm.com.br/2020/07/30/teses-stj-sobre-falta-grave-na-execucao-penal/
acessado em 29/11/2022.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)